Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000972-38.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO
Agravada : 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
Número do Protocolo: 1000972-38.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c.c Dano Material e Moral” (Proc. no 1059543-10.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor/agravante (cf. Id. no 73609459).
O agravante aduz que trabalhava como motorista de aplicativo, e recebia aproximadamente R$ 5.000,00 por mês, mas está bloqueado no aplicativo desde o dia 24.12.2020, e por isso, encontra-se impossibilitado de auferir renda para sustentar a sua família, e também para arcar com as custas processuais.
Afirma, ainda, que não poderia ter ajuizado a ação perante o juizado especial, já que o valor da causa é de R$ 85.540,86, ou seja, superior ao limite de 40 salários mínimos previsto em lei.
Diz que, em todo caso, a insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é presumida.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de AJG; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. no 73609453).
É a suma.
D E C I D O
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Assim, se o julgador tem fundadas razões para indeferir o benefício, ao verificar que a parte não se insere no perfil daqueles verdadeiramente hipossuficientes economicamente, realmente deve fazê-lo.
No presente caso, realmente não há nenhuma circunstância objetiva que comprometa a veracidade da alegada hipossuficiência financeira do agravante.
Na verdade, a situação exposta na ação, que é o bloqueio do agravante no aplicativo utilizado como seu instrumento de trabalho, corrobora a alegada impossibilidade do autor de arcar com as custas processuais, afinal, quem não consegue trabalhar geralmente não aufere renda, e consequentemente, não possui meios para pagar as custas e despesas processuais, que é justamente a hipótese que autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder os benefícios da AJG ao autor, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator